Tribunal: TJDFT
Processo: 0702259-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702259-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO PEDROSA FIGUEIREDO, BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME AGRAVADO: THE VALSPAR CORPORATION LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THIAGO PEDROSA FIGUEIREDO e BC COMÉRCIO PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0707002-44.2019.8.07.0001, indeferiu requerimento dos agravantes para levantamento dos valores depositados sem caução. Os agravantes narram que teriam iniciado cumprimento provisório de sentença e que o juízo não autorizou o levantamento de valores sem prestação de caução, por isso, sustentam a necessidade de reforma desta decisão. Destacam que o agravado teria interposto o agravo de instrumento previsto no artigo 1.042 do CPC almejando análise de Recurso Especial, contudo, não teria sido conhecido por intempestividade e sobre essa decisão teria a parte agravado internamente, que estaria pendente de julgamento. Afirmam que o ordenamento cível já estabeleceria exceção para a prestação de caução na pendência do agravo de instrumento negado, logo, não seria justo manter a exigência da medida ante o não conhecimento desse recurso e a pendência de Agravo Interno. Requerem o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela de urgência para que seja determinada a expedição de alvará de levantamento da totalidade dos valores penhorados sem caução, alternativamente, levantamento de 50% (cinquenta por cento) ou percentual razoável. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão, para confirmar a tutela. Preparo recolhido (ID 14048300 e 14048299). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor: Indefiro o requerimento de ID 53268781 pelas mesmas razões já delineadas na decisão de ID 37086962. Ademais, este juízo, com lastro no art. 521, parágrafo único, do CPC, entende que a expedição de alvará de levantamento no presente cumprimento provisório de sentença, sem a prestação da caução prevista no art. 520, IV, do CPC, poderá resultar risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, dificultando a restituição das partes ao status quo ante, caso haja o acolhimento do Agravo em Recurso Especial. Sem prejuízo, ressalte-se a existência de penhora no rosto destes autos, conforme ID 38947766. Prossiga o feito nos termos da decisão de ID 37086962. O Código de Processo Civil estabelece que o levantamento de valores em Execução Provisória depende de caução; entretanto, estabelece exceções. Vejamos: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: (...) III – pender o agravo do art. 1.042; Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. O caso específico dos autos poderia ser enquadrado na exceção prevista no art. 521, III do CPC, pois, após a prolação de acórdão que analisou o apelo, o agravado apresentou Recurso Especial, o qual não foi admitido pelo Presidente desta Corte; em face desta decisão foi interposto agravo de instrumento, que não foi conhecido em trâmite apenas existiria Agravo Interno sobre esse não conhecimento. Desta forma, estaria o caso nas exceções previstas em lei, o que viabilizaria o levantamento de valores independente de caução conforme pleiteado pelos agravantes. Neste sentido, inclusive, já decidiu esta eg. Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. PENDÊNCIA DE AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Na origem trata-se de cumprimento provisório de sentença de ação que condenou a seguradora ao pagamento de indenização ao segurado decorrente de contrato de seguro de vida. 2. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que deferiu o levantamento de valores depositados em conta judicial, com dispensa de caução. 2.1. O agravante, executado aduz que o valor é elevado. 2.2. Alega que em caso de reversão da condenação, poderá acarretar incerta reparação ao executado. 2.3. Afirma que os bens oferecidos em garantia pelo credor são insuficientes. 3. O art. 521, III, do CPC permite a dispensa da caução para a execução provisória nos casos em que pender recurso de agravo contra decisão que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial. 3.1. O art. 521, parágrafo único, do CPC, estabelece que: ?A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação?. 4. No caso, o agravante além de não comprovar suas alegações de existência de risco de grave dano ou de difícil ou incerta reparação, recusou expressamente a garantia que lhe fora ofertada pelo credor. 4.1. O processo encontra-se aguardando definição de agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recursos extraordinário e especial. 5. Correta a decisão que deferiu o levantamento de alvará pelo credor, com base no artigo 521, III, do CPC, com dispensa de caução, em execução provisória, pendente de julgamento de recurso de agravo contra decisão que inadmitiu recursos extraordinário ou recurso especial. 6. Recurso improvido. (Acórdão n.1067251, 07113629320178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 22/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO. CAUÇÃO COMO REGRA. EXCEÇÕES PREVISTAS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE DISPENSA QUANDO ESTIVER PENDENTE DE ANÁLISE APENAS AGRAVO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE OU DO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL RECORRIDO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO AO EXECUTADO. 1. No cumprimento provisório de sentença o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. 2. Tal exigência admite exceções, podendo o douto julgador dispensar a caução quando para a formação definitiva do título em execução provisória pender a análise apenas do agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitiu recurso especial ou extraordinário (artigo 521, inciso III, do CPC). 3. A particularidade do caso ? remota possibilidade de reforma do título em execução provisória e ausência de prova de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação para o executado ? permite a dispensa da caução para o levantamento do valor em execução. 4. No caso, a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário restou fundamentada com jurisprudência do próprio STF, o que indica a pequena chance de acolhimento do agravo direcionado ao pretório excelso. 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1011277, 07017624820178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 28/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, em que pese verificada a probabilidade do direito em questão para concessão da tutela de urgência imperioso que se verifique a configuração dos demais requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o perigo do dano bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão. Tendo em vista que a antecipação da tutela requerida ocasionaria o levantamento de valores bloqueados pelos agravantes denota-se que tal medida incorreria em irreversibilidade dos efeitos da decisão, afastando-se com isso um requisito legal, não há que se falar em concessão de tutela de urgência ou efeito suspensivo ao agravo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, solicitando-se as informações de praxe. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2020 18:32:03. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador